Tribunal: TJMT
Processo: 0008920-20.2010.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008920-20.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições de Melhoria, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 074.703.556-34 (APELADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago - Relatora, Des. Marcio Aparecido Guedes - 1ª Vogal e Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - 2º vogal)

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA – ART.485, INCISO VI, DO CPC – FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO ANTES DA CITAÇÃO – INCABÍVEL O REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO OU HERDEIRO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiro somente será responsável pelo débito executado, nos casos em que for comprovada a citação válida da parte executada e o falecimento dela tenha ocorrido no curso do processo depois de efetivado o ato citatório.

2.

In casu,
verifica-se que o óbito da parte devedora ocorreu antes da citação, obstando, portanto, o redirecionamento e o prosseguimento da execução.

3.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
A P E L A Ç Ã O COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT,
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.
Lidiane de Almeida Anastácio Pampado
, na Execução Fiscal n.º
0008920-20.2010.8.11.0037,
cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível da comarca de Primavera do Leste, MT, que extinguiu o feito em razão do falecimento da parte devedora e ausência de citação, nos seguintes termos (ID. 218126659):

“
Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em face de ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em anexo, certidão de óbito informando o falecimento da parte executada.

É o breve relato.

Decido.

Analisando os autos, verifico que foi informado o falecimento da parte executada (Id nº XXX),
impossibilitando o redirecionamento da execução contra os herdeiros, considerando a ausência de citação nos autos
, razão pela qual a extinção do processo é medida que se impõe.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO DA PESSOA FÍSICA EXECUTADA.
FALECIMENTO DA EXECUTADA ANTES DE SUA CITAÇÃO NO FEITO EXECUTIVO
.
IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO ESPÓLIO
. 1. Trata-se apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de redirecionamento do feito para o espólio de Eliene Rodrigues de Moura, pessoa natural executada. Entendeu o Magistrado de 1º grau que o redirecionamento da execução fiscal para o espólio só é admitido quando o falecimento da executada ocorrer depois dela ter sido devidamente citada no curso do processo. 2. Em suas razões recursais, a parte apelante defende que, conforme preceitua o código civil nos seus arts. 9º e 10, a sentença se configura como clara decisão surpresa, motivo pelo qual deverá ser anulada. 3. A capacidade de ser parte termina com a morte da pessoa natural.
Assim, havendo o óbito do executado ocorrido antes do ajuizamento da ação execução ou, depois de ajuizado, mas ainda não citado, mesmo tendo sido após a inscrição do débito em dívida ativa, cabível a extinção do feito, por ausência de pressuposto processual
. 4. "O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva." (STJ, 2ª T., AgRg no AREsp 729600/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJE 14/09/2015). " (Precedente: TRF5.AG/SE 08069470220164050000. Rel. Desembargador Federal Lazaro Guimarães. DJe de 02.12.2016). 5. No presente caso, a Sra. Eliene Rodrigues de Moura nunca integrou o polo da execução fiscal nº 0001682-53.2013.4.05.8311, porquanto a citação sequer foi realizada no bojo do processo, de modo que resta descabida o redirecionamento do feito contra o seu espólio. 6. Quanto a alegada decisão surpresa, tenho que, embora a providência procedimental fosse a abertura de vista à exequente sobre a notícia de óbito do executado, a teor dos arts. 9º e 10º, do CPC/2015, a ausência de observância desta iniciativa não produz efeito prático contrário à sentença que declarou a extinção do processo por falta de condição da ação, na linha da jurisprudência do TRF - 5ª Região, versando sobre matéria afim. Outrossim, com ou sem a abertura de vista, o processo culminaria no julgado em face do qual é interposta a apelação. 7. Apelação improvida. (TRF-5 - AC: 00016825320134058311 PE, Relator: Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho (Convocado), Data de Julgamento: 07/06/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico TRF5 (DJE) - 14/06/2018 - Página 44). (grifei)

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante, qual seja, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de:
“(...) o falecimento ocorreu após o lançamento e o ajuizamento da presente execução fiscal”
.

Na oportunidade, enfatiza que:
“(...) havendo falecimento após o lançamento do tributo, possível se faz o redirecionamento ao espólio (...)”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

A) Seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de cassar a sentença de primeiro grau, de modo a determinar o prosseguimento da execução fiscal em face do espólio;

B) Concessão do efeito devolutivo e suspensivo ativo ao presente recurso, ante a relevância da fundamentação aqui exposta.

(...)”.

Sem contrarrazões (ID. 218126663).

Desnecessária a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como
relatado alhures, t
rata-se de recurso de

“
A P E L A Ç Ã O COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT,
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.
Lidiane de Almeida Anastácio Pampado
, na Execução Fiscal n.º
0008920-20.2010.8.11.0037,
cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível da comarca de Primavera do Leste, MT, que extinguiu o feito em razão do falecimento da parte devedora e ausência de citação (ID. 218126659).

O fato jurídico-processual revela que a parte apelante (MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT), ajuizou no dia 20.12.2010, a presente ação executiva em desfavor de ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
, objetivando a cobrança judicial das CDA’s números 6133/2009 e 6478/2009, no valor total de R$ 1.904,41 (mil e novecentos e quatro reais e quarenta e um centavos)
, por inadimplência de IPTU.

Após regular tramitação do feito,
o juízo informou o falecimento da parte executada, ora apelada, ocorrido em
29.12.2017
(ID. 218126660), oportunidade em que extinguiu o feito sem resolução de mérito (ID. 218126659).

Irresignada, a Fazenda Pública Municipal busca o redirecionamento da ação ao espólio do recorrido (ID. 218126662).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De acordo com o que se colige dos autos, foi anexado na sentença objurgada, a certidão de óbito da parte executada.

Além disso, é possível observar que a ação foi ajuizada em desfavor da pessoa física e não do espólio. Logo, impossível o redirecionamento.

A propósito, a Súmula n.º 392, do STJ, dispõe que:
“a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução”
.

Nesse contexto, registra-se que o espólio, ou os herdeiros, serão responsáveis pelo débito executado apenas quando ocorrida a citação válida e, consequentemente, tenha se formado a tríade processual.

In casu,
como bem registrado pelo magistrado de primeiro grau e, consoante já exposto alhures, o falecimento da parte executada ocorreu antes de ser efetivada a sua citação, não sendo possível, portanto, a substituição pelo espólio, ou, ainda, pelos herdeiros.

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

(...) 3. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou: "A controvérsia reside na possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o espólio, em se tratando de devedor falecido antes da propositura da ação. Do caderno processual, computa-se que a actio foi proposta em 20/12/2005, originariamente, em desfavor do de cujus Ires Jose Garcia, consoante se extrai do cabeçalho aposto na exordial (fl. 02). Expedido mandado citatório, foi informado que o contribuinte não mais residia no local informado pelo exequente (fl. 05). Desta feita, em consulta aos dados cadastrais do executado, constatou-se que se tratava de pessoa falecida (fl. 12).

A seu turno, nos termos do atestado de óbito acostado à fl. 20, o devedor faleceu no dia 04/08/2004, isto é, antes de ser citado.

(...) Logo, a execução não pode prosseguir em face do devedor original. De outra banda, o redirecionamento em face do espólio ou dos herdeiros não é admitida pela jurisprudência, pois quem ainda não chegou a ser parte do processo não poderia ser substituído na forma prevista no art. 110 do Código de Processo Civil. (...)

Portanto, redirecionar a execução fiscal em face do espólio ou dos sucessores do devedor falecido só se admite se este já houver sido citado" (fls. 69-73, e-STJ).

4. Defende a Municipalidade que, "No presente caso, o título executivo (CDA) foi devidamente constituído quando o sujeito passivo ainda estava vivo. Somente veio a falecer posteriormente. Nesses casos não há impedimento legal para o direcionamento, porquanto o lançamento foi legitimo e o feito busca, apenas, a integração dos sucessores colegitimados, no pólo passivo e não modificação do título" (fl. 166, e-STJ).
Tal tese colide frontalmente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da Execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da Execução Fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.

5. O acórdão recorrido está, pois, em consonância, com a consolidada orientação jurisprudencial desta Corte.

6. Outrossim, avaliar os fatos processuais dos autos e as datas de suas ocorrências - como a da constituição do tributo e a morte do devedor - implica reexame probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.

7. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

8. Recurso Especial conhecido somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido.(REsp n.º 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021)”. (
grifos nossos)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n.º 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019)
".
(
grifos nossos)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO – REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO – SÚMULA 392 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

2. “O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de sua devida citação nos autos da execução fiscal, o que não ocorreu no caso”. (N.U 0011113-71.2014.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

3. Recurso desprovido.(N.U 0003211-14.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - FALECIMENTO DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO - PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

Tratando-se de personalidades jurídicas distintas, a notícia de falecimento do único sócio e representante legal da empresa não enseja a extinção do feito em relação a devedor principal indicado na CDA.

O recurso de Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, de forma que tem sua cognição limitada ao exame do acerto ou desacerto das questões deliberadas de forma que não há que se falar em redirecionamento de execução, uma vez que a questão sequer foi analisada da decisão hostilizada.

Agravo desprovido.(N.U 1023123-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA N. 392 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente será(ão) responsável(is) pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação.

Ademais, nos termos da Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).(N.U 1005499-97.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)”.

Conclui-se, portanto, que, em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores e deste Sodalício, não há reparos a serem feitos na sentença que extinguiu a demanda executiva.

Logo, não vislumbro desacerto na decisão hostilizada, capaz de justificar sua modificação.

Diante do exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

Quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo recursal, concluo que se encontra prejudicado diante do julgamento do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024